Tribunal: TJMT
Processo: 1002332-25.2024.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002332-25.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IARA CASSIA DE SILVA SOUZA - CPF: 009.698.321-33 (APELANTE), LETICIA DA SILVA NENEVE - CPF: 054.484.401-77 (ADVOGADO), SOUZA TELECOM LTDA - CNPJ: 28.933.376/0001-78 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ART. 916 DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE
DO CREDOR
DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 1a Vara da Comarca de Juína/MT que julgou improcedentes os embargos à execução opostos, mantendo íntegra a execução e condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Os apelantes pleiteiam a reforma da sentença para afastar ou reduzir a condenação em custas e honorários, e, subsidiariamente, requerem o parcelamento do débito nos termos do art. 916 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade de justiça isenta os apelantes da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se é possível o parcelamento do débito executado com flexibilização dos requisitos do art. 916 do CPC, diante da alegada incapacidade financeira dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça não exime a parte vencida do pagamento das custas e honorários advocatícios, mas apenas suspende a exigibilidade dessas verbas pelo prazo de cinco anos, conforme o art. 98, §3o, do CPC.

A condenação em custas e honorários decorre do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais.

O percentual de 10% fixado sobre o valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios mostra-se adequado e proporcional à complexidade da demanda, observando o art. 85, §2o, do CPC.

O parcelamento do débito previsto no art. 916 do CPC pressupõe o reconhecimento do débito pelo devedor, mas admite interpretação teleológica à luz do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), quando comprovada a incapacidade financeira do executado e o encerramento das atividades empresariais.

Diante das peculiaridades do caso e da demonstração de dificuldades financeiras dos apelantes, revela-se possível a flexibilização excepcional dos requisitos do art. 916 do CPC, mediante retorno dos autos à origem para que, após a manifestação do exequente, seja analisada a proposta de parcelamento com base na capacidade econômica dos devedores e na efetividade da execução.

A apelação contra sentença que julga improcedentes embargos à execução possui, em regra, efeito suspensivo (art. 1.012, caput, do CPC), o que torna prejudicado o pedido específico nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade de justiça não afasta a condenação em custas e honorários advocatícios, limitando-se a suspender sua exigibilidade por cinco anos (art. 98, §3o, do CPC).

O parcelamento do débito previsto no art. 916 do CPC pode ser flexibilizado de forma excepcional, com base no princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), quando comprovada a incapacidade financeira do devedor.

É legítimo o retorno dos autos à origem para análise da proposta de parcelamento, após manifestação do exequente e comprovação da capacidade de pagamento dos executados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2o; 98, §3o; 805; 916; 1.012.

Jurisprudência relevante citada
: — (não há menção a precedentes no acórdão).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1002332-25.2024.8.11.0025

APELANTE: IARA CÁSSIA DE SILVA SOUZA E SOUZA TELECOM LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por IARA CÁSSIA DE SILVA SOUZA e SOUZA TELECOM LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Ju
í
na/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do BANCO BRADESCO S
/
A, mantendo hígida a execução
(Feito de no
1001841-18.2024.8.11.0025
)
.

Por conseguinte, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade
(
art. 98, §3o
CPC).

Irresignados, os apelantes pretendem a reforma da sentença para afastar ou reduzir a condenação em custas e honorários advocatícios, bem como para que seja admitido o parcelamento do débito nos termos do art. 916 do CPC, em parcelas mensais compatíveis com
sua
capacidade financeira.

Em suas razões recursais (
id
320746875), sustentam que, embora sejam beneficiários da justiça gratuita, não possuem condições de arcar com o débito exequendo, muito menos com as custas processuais e honorários fixados, razão pela qual a condenação em honorários e custas deve ser afastada ou ao menos reduzida, em observância ao art. 98, §3o do CPC e à função protetiva da assistência judiciária gratuita.

Argumentam que a interpretação dada pelo
juízo
a quo
ao art. 916 do CPC merece reforma, pois o objetivo da norma é justamente viabilizar o adimplemento da obrigação de forma menos gravosa, atendendo ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

Afirmam que, devido ao valor total da dívida, tornou-se praticamente impossível o pagamento de forma total ou de 30% como forma de entrada, motivo pelo qual não foi possível para os apelantes adimplirem com
a mesma
, ressaltando que a apelante fechou a empresa ora apelante SOUZA TELECOM LTDA devido à falta de recursos financeiros.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de embargos à execução
, ajuizada pelos apelantes,
nos autos da execução de título extrajudicial tombada sob o n. 1001841-18.2024.8.11.0025.

Os embargantes alegaram, em síntese, que o título executivo seria ilíquido por ausência de demonstrativo claro e preciso do débito, não sendo possível identificar os critérios utilizados para a composição do valor exigido. Argumentaram, ainda, excesso de execução com aplicação de encargos abusivos, como capitalização de juros e cobrança de taxas superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central. Sustentaram também a aplicação do
CDC
à relação contratual, bem como requereram a produção de prova pericial para apurar a legalidade dos encargos exigidos. Subsidiariamente, pleitearam o parcelamento da dívida em parcelas mensais de até R$ 1.500,00, com fundamento no art. 916 do CPC. Postularam, por fim, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e o diferimento do recolhimento das custas processuais, além da atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

No que concerne ao primeiro ponto suscitado pelos apelantes, relativo à condenação em custas processuais e honorários advocatícios, verifico que não assiste razão aos recorrentes.

Com efeito, a sentença recorrida, ao condenar os embargantes, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, expressamente ressalvou a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3o do
CPC
, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

A condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais constitui consequência natural da improcedência dos embargos à execução, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

O fato de a parte ser beneficiária da justiça gratuita não a isenta da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas apenas suspende a exigibilidade de tal pagamento pelo prazo de cinco anos, conforme expressamente previsto no art. 98, §3o do CPC, o que foi devidamente observado pelo magistrado singular.

Quanto ao percentual fixado a título de honorários advocatícios (10% sobre o valor atualizado da causa), entendo que se mostra adequado e proporcional à
complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, observando os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o do CPC.

Portanto, não há que se falar em afastamento ou redução da condenação em custas e honorários advocatícios, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

No tocante ao pedido subsidiário de parcelamento da dívida, com fundamento no art. 916 do CPC, entendo que assiste parcial razão aos apelantes.

O magistrado singular indeferiu o pedido de parcelamento sob o fundamento de que este pressupõe o reconhecimento do débito pelo devedor, o que não teria ocorrido no caso, uma vez que os embargantes questionaram a existência e/ou abusividade do crédito executado.

Contudo, observo que, no caso em análise, os embargantes, ora apelantes, embora tenham inicialmente questionado aspectos do título executivo, manifestaram expressamente, em seu recurso, o interesse no parcelamento da dívida, o que denota o reconhecimento, ainda que implícito, da existência do débito.

Ademais, o princípio da menor onerosidade, insculpido no art. 805 do CPC, determina que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Tal princípio deve nortear a interpretação e aplicação das normas processuais relativas à execução, inclusive no que tange à possibilidade de parcelamento do débito.

No caso concreto, os apelantes alegam dificuldades financeiras para o adimplemento integral da dívida ou mesmo para o pagamento de 30% como entrada, conforme exigido pelo art. 916 do CPC, tendo inclusive encerrado as atividades da empresa executada, conforme documentos juntados aos autos.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a situação financeira dos apelantes e o encerramento das atividades da empresa executada, entendo que a aplicação literal do art. 916 do CPC, com a exigência de pagamento de 30% do valor do débito como entrada, poderia inviabilizar o próprio objetivo da norma, que é possibilitar o adimplemento da obrigação de forma menos gravosa para o devedor.

Assim, em observância ao princípio da menor onerosidade e à luz da efetividade da execução, que visa à satisfação do crédito do exequente, entendo ser possível, excepcionalmente, a flexibilização dos requisitos previstos no art. 916 do CPC, para permitir o parcelamento do débito em condições compatíveis com a capacidade financeira dos executados.

Contudo, tal flexibilização não pode ser feita de forma arbitrária, devendo observar parâmetros razoáveis que garantam a satisfação do crédito do exequente em prazo não excessivamente dilatado.

No caso em análise, os apelantes pleiteiam o parcelamento do débito em parcelas mensais de até R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem especificar o número de parcelas ou apresentar um plano concreto de pagamento.

Considerando que o valor da execução não foi expressamente mencionado nos documentos analisados, entendo prudente determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que, após a manifestação do exequente, ora apelado, sobre a proposta de parcelamento, e a apresentação, pelos executados, ora apelantes, de um plano concreto de pagamento, com especificação do número de parcelas e comprovação de sua capacidade financeira, seja analisada a viabilidade do parcelamento pleiteado, observando-se os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.012, §4o do CPC, entendo que resta prejudicado, tendo em vista o parcial provimento do recurso para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do pedido de parcelamento da dívida.

De qualquer forma, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, a apelação terá efeito suspensivo, salvo nas hipóteses expressamente previstas nos incisos do §1o do mesmo artigo, dentre as quais não se inclui a sentença que julga improcedentes os embargos à execução.

Assim, o recurso de apelação interposto contra a sentença que julga improcedentes os embargos à execução possu
em
, em regra, efeito suspensivo, impedindo o prosseguimento da execução até o julgamento do recurso, o que já atende à pretensão dos apelantes de evitar a prática de atos expropriatórios durante a pendência do recurso.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso,
para

determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que, após a manifestação do exequente sobre a proposta de parcelamento e a apresentação, pelos executados, de um plano concreto de pagamento, com especificação do número de parcelas e comprovação de sua capacidade financeira, seja analisada a viabilidade do parcelamento
da dívida
pleiteado, observando-se os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução.

Mantenho, contudo, a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o do CPC, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025